Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA DE SUPLEMENTOS E PRODUTO DE BELEZA. ELEMENTOS DE VALIDADE PRESENTES. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CONFIRMAÇÃO VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. COMPROVAÇÃO. RÉU QUE COMPROVOU OS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recuso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que não contraiu qualquer dívida com a recorrida razão pela qual desconhece a restrição indevida, uma vez que jamais restou inadimplente, tampouco concretizou qualquer negócio jurídico com a mesma. Argumenta que não adquiriu qualquer produto da ré e que as ligações anexadas aos autos comprovam a inexistência de relação jurídica firmada entre as partes. Afirma que, a partir do conjunto probatório dos autos, é possível constatar a inexistência de vontade livre e consciente por parte da consumidora em concretizar os negócios jurídicos discutidos nos autos. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive às pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. A controvérsia em questão consiste em aferir a existência e regularidade do suposto negócio jurídico entre as partes que ensejou a negativação do nome da autora.

5. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em apreço, considerando a posição em que a fornecedora dos produtos se encontra e a evidente posição de hipossuficiência do consumidor, incumbe à requerida comprovar a existência e regularidade do negócio jurídico em questão.

6. Assim, conforme é possível extrair do conjunto probatório anexado aos autos pelo réu, houve plena e devida comprovação da existência e regularidade do negócio jurídico discutido nos autos, referente à compra de suplementos e produtos de beleza. Consoante a primeira ligação telefônica entre as partes, especificamente entre a autora e a preposta “Raissa” (ID 33359964), embora em dado momento da conversa a requerente tenha ventilado a possibilidade de cancelamento da compra, houve inequívoca manifestação de vontade da consumidora no sentido de realizar a compra em questão. Aos 7 minutos e 03 segundos da referida conversa, a recorrente confirma a compra com discriminação exata de produtos adquiridos; e, o valor dos produtos, a forma de pagamento, fornece os dados pessoais e o endereço.

7. Ademais, conforme a segunda e terceira conversas via telefone, especificamente entre a recorrente e a preposta “Karoline” (ID 33359964), a autora confirma a segunda compra, no valor de R$ 2.266,00, a forma de pagamento e confirma, após claro esclarecimento da preposta da recorrida, que se tratava de compra diversa da primeira. Portanto, restou devidamente comprovado que a recorrente manifestou, livre e espontaneamente, a vontade de adquirir os produtos discriminados pela ré em contestação.

8. Cumpre destacar que o réu trouxe aos autos, ainda, a comprovação de envio dos referidos produtos (ID 33358904 e seguintes), com discriminação das datas de entrega e as respectivas notas fiscais (ID 33359965 e seguintes). Assim, se o produto foi entregue a outra pessoa que não a consumidora, a responsabilidade de indenização é dos Correios e não da fornecedora do produto que comprovou o envio e o endereço de entrega.

9. Convém pontuar, ainda, que a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de ser incapaz ou pedido de análise neste sentido e, assim, possui plena possibilidade de firmar negócios jurídicos. Logo, diante da comprovação de existência e legitimidade do negócio jurídico e do envio dos produtos adquiridos, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.

10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.